Tribunal: TCU
Processo: 014.361/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11238/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 301), ao representante, aos municípios de Ribeirópolis/SE, Japaratuba/SE, Canindé do São Francisco/SE, Cristinápolis/SE, Cedro de São João/SE, Pacatuba/SE, Propriá/SE, e ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), fazendo-se as ciências sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.361/2016-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Promotoria de Justiça Especializada em Controle e Fiscalização do Terceiro Setor da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Sergipe. 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Sergipe. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: Layana Tyara Campos Dertônio (4.990/OAB-SE) e outros, representando Entidades/órgãos do Governo do Estado de Sergipe. 1.6. Determinações: 1.6.1. dar ciências ao município de Ribeirópolis/SE que, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, de que a ausência de estudo que demonstrasse as vantagens de terceirizar a prestação dos serviços da área de saúde, em detrimento da sua prestação direta pela rede pública municipal, bem como a ausência de comprovação de experiência prévia e de capacidade técnica e operacional da Apec para o desenvolvimento das atividades nessa área, importa em inobservância ao princípio da eficiência, insculpido no caput do art. 37 da Constituição da República (parágrafos 3.2.5.2 a 3.2.5.11 da instrução); 1.6.2. dar ciência ao município de Japaratuba/SE que , com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a ausência de estudo que demonstrasse as vantagens de terceirizar a prestação dos serviços das áreas de cultura, turismo e eventos, de educação e de meio ambiente e dos recursos hídricos, em detrimento da sua prestação direta pela rede pública municipal, bem como a ausência de comprovação de experiência prévia e de capacidade técnica e operacional da Apec para o desenvolvimento das atividades nessas áreas, importam em inobservância ao princípio da eficiência, insculpido no caput do art. 37 da Constituição da República (parágrafos 3.2.5.12 a 3.2.5.19 da instrução); 1.6.3. dar ciência ao município de Canindé do São Francisco/SE que, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, de que a ausência de estudo que demonstrasse as vantagens de terceirizar a prestação dos serviços das áreas de saúde e educação, em detrimento da sua prestação direta pela rede pública municipal, bem como a ausência de comprovação de experiência prévia e de capacidade técnica e operacional da Apec para o desenvolvimento das atividades nessas áreas, importam em inobservância ao princípio da eficiência, insculpido no caput do art. 37 da Constituição da República (parágrafos 3.2.5.20 a 3.2.5.32 da instrução); 1.6.4. dar ciência ao município de Cristinápolis/SE que, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, de que a ausência de estudo que demonstrasse as vantagens de terceirizar a prestação dos serviços das áreas de saúde e educação, em detrimento da sua prestação direta pela rede pública municipal, bem como a ausência de comprovação de experiência prévia e de capacidade técnica e operacional da Apec para o desenvolvimento das atividades nessas áreas, importam em inobservância ao princípio da eficiência, insculpido no caput do art. 37 da Constituição da República (parágrafos 3.2.5.33 a 3.2.5.45 da instrução); 1.6.5. dar ciência ao município de Cedro de São João/SE que, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a ausência de estudo que demonstrasse as vantagens de terceirizar a prestação dos serviços da área de saúde, em detrimento da sua prestação direta pela rede pública municipal, bem como a ausência de comprovação de experiência prévia e de capacidade técnica e operacional da Apec para o desenvolvimento das atividades nessa área, importam em inobservância ao princípio da eficiência, insculpido no caput do art. 37 da Constituição da República (parágrafos 3.2.5.46 a 3.2.5.54 da instrução); 1.6.6. dar ciência ao município de Pacatuba/SE que , com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a ausência de estudo que demonstrasse as vantagens de terceirizar a prestação dos serviços das áreas de saúde e educação, em detrimento da sua prestação direta pela rede pública municipal, bem como a ausência de comprovação de experiência prévia e de capacidade técnica e operacional da Apec para o desenvolvimento das atividades nessas áreas, importam em inobservância ao princípio da eficiência, insculpido no caput do art. 37 da Constituição da República (parágrafos 3.2.5.55 a 3.2.5.71 da instrução); 1.6.7. dar ciência ao município de Propriá/SE que, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a ausência de estudo que demonstrasse as vantagens de terceirizar a prestação dos serviços da área de saúde, em detrimento da sua prestação direta pela rede pública municipal, bem como a ausência de comprovação de experiência prévia e de capacidade técnica e operacional da Apec para o desenvolvimento das atividades nessa área, importam em inobservância ao princípio da eficiência, insculpido no caput do art. 37 da Constituição da República (parágrafos 3.2.5.72 a 3.2.5.81 da instrução); 1.6.8. encaminhar ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), cópia completa de todo o processo, juntamente com a cópia da instrução da peça 101, e desta decisão, uma vez que é sua responsabilidade primária adotar as providências que o caso requer, consoante estabelecido no art. 17 do Decreto 3.591/2000 (parágrafos 3.2.6.1 a 3.2.6.5 da instrução).